Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-20.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TRANSFERENCIAS REALIZADAS PELO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA COMPROVADA. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso.
2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alega contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que houve o reconhecimento da existência de relação consumerista, contudo, não houve o reconhecimento do defeito na prestação do serviço. Argumenta que o embargado agiu com descaso e desídia, pois não atendeu todos os pleitos do autor ou lhe apresentou os dados solicitados. Sustenta que houve omissão, sob a alegação de que no acórdão não foram abordadas as resoluções do Banco Central e a Súmula 479 do STJ. Pugna pelo saneamento da omissão e contradição para condenar o embargado a lhe indenizar os danos morais suportados, em razão do defeito na prestação do serviço.
5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, o embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações, inclusive acerca de suposta inobservância de dispositivo legal, não constitui omissão ou contradição. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição, obscuridade ou erro.
6. Conforme o enunciado 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.